Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DO VEÍCULO NOVO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE MULTAS DO AUTOMÓVEL DADO COMO ENTRADA. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA DAS CONSUMIDORAS. OBRIGAÇÃO AJUSTADA E INFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em questão, as provas coligidas aos autos demonstram que a concessionária cientificou adequadamente as consumidoras acerca da responsabilidade por infrações de trânsito anteriores à entrega do automóvel dado como entrada no pagamento dos veículos novos. No check list entregue às autoras, consta expressamente que “Multas (em autuação, penalidade ou sub-judice) deverão ser cadastradas e pagas obrigatoriamente até a data da entrega do veículo à concessionária”.
2. As compradoras não se desincumbiram do ônus de comprovar, neste momento processual, comportamento ambíguo ou contraditório da ré, que se limitou a condicionar a entrega do veículo ao cumprimento de obrigação devidamente ajustada e informada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.